Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Prisão preventiva. autorização para mudança de endereço. réu primário. bons antecedentes. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus contra decisão que indeferiu o pedido de mudança de endereço do paciente.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a decisão que indeferiu o pleito de mudança de endereço do paciente é razoável e proporcional.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, sob monitoramento, e sem cometimento de outros crimes no curso do processo, se mostra razoável autorizar a sua mudança de endereço, sobretudo em razão de possível contratação para trabalho.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus conhecido e ordem concedida.